Tribunal: TJMT
Processo: 1019234-31.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019234-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DIANE SCIASCIA - CNPJ: 06.081.912/0001-11 (AGRAVANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), VALOR FINTECH SERVICOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 27.618.044/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INADIMPLÊNCIA AINDA NÃO COMPROVADA PELO RÉU - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DA INSCRIÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que retire os registros negativos em nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, máxime porque decorrem de contratos que o autor afirma já ter quitado e ainda não foi comprovada pela instituição bancária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
DIANE SCIASCIA
contra decisão que, na Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência, movida em face de
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
(Proc. nº 1003698-65.2024.8.11.0004), indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida, ora agravada, promovesse a baixa de todas as restrições existentes em nome da Agravante, tanto nos cadastros internos quanto nos de proteção ao crédito e, sobretudo junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SISBACEN/SCR).

Informa que o pedido foi indeferido ao fundamento de que não possui acervo probatório suficiente, bem como que se confunde com o mérito, não podendo ser analisado em sede de tutela de urgência.

Alega que a parcela em atraso se tratava da n.º 21, que venceu no dia 02/10/2023 e, foi paga no dia 05/10/2023, ou seja, devidamente quitada após 03 dias do vencimento. Aduz que após 6 meses da quitação integral do empréstimo o nome ainda se encontra negativado.

Postulam a concessão do efeito ativo do recurso, no mérito requer a determinação da baixa e exclusão da negativação indevida junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SISBACEN/SCR), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00.

Efeito suspensivo indeferido
(Id. 229792197).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 233676658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o agravante a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o requerido retire o nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento.

Busca o agravante o provimento do recurso, para que seja determinada a retirada das restrições efetivadas no nome da parte autora pela empresa agravada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor agravante afirma que ajuizou a ação, em razão de ter sido surpreendido com anotações em seu nome no cadastro de proteção ao crédito, realizada pelo banco agravado, com o qual alega já ter quitado o débito existente.

Verifica-se que o i. juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

No entanto, extrai-se dos documentos colacionados pelo agravante (Id. 226394176), que, de fato, fora realizada inscrição em nome do autor pelo banco agravado. Além disso, que há termo de quitação de empréstimo do débito objeto da lide (Id. 226394176 – pág. 53).

Por outro lado, o banco requerido, ora agravado, mesmo que tenha de apresentar contraminuta, deixou de produzir documentação comprobatória até o presente momento.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém do registro em cadastros de proteção ao crédito, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pelo autor, agravante, porque demonstrou, a princípio, a negativação realizada pelo banco agravado, que alega decorrer de contrato inexistente.

Insta salientar, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da contratação, o banco requerido poderá retomar a realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, §3º do CPC.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de deferimento da antecipação de tutela postulada.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO PERTINENTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA APROPRIADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ART. 6º, VIII, DO CDC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).
Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo. É devida a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6º, VIII, do CDC)” (TJMT, AI 1006189-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – INSERÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE – PRESSUPOSTOS ATENDIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Tratando-se de bem de consumo essencial e imprescindível, independentemente se houve ou não irregularidade no medidor de energia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é cabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento de débitos apurados em recuperação de consumo, cujo valor deve ser cobrado pelas vias ordinárias. II -
Enquanto se discute a autoria do débito perseguido, é inviável a negativação do nome do agravante, pois a inserção nos cadastros de inadimplentes implicará em presumíveis prejuízos materiais e morais.
(TJMT - N.U 1013444-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Portanto, neste exame de cognição sumária, logrou a agravante demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a antecipação de tutela postulada pelo autor, para determinar que o agravado promova a retirada das restrições efetivadas no nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024